Tribunal: TJSP
Processo: 1009339-85.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação regressiva de indenização securitária – Seguradora que se diz sub-rogada nos direitos dos consumidores indenizados – Alegada queima de aparelhos eletrônicos dos segurados em decorrência de oscilação de energia – Desnecessidade de prévio pedido administrativo de indenização por danos elétricos – Prejuízo material e extensão do dano comprovados por meio de laudo

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação regressiva de indenização securitária – Seguradora que se diz sub-rogada nos direitos dos consumidores indenizados – Alegada queima de aparelhos eletrônicos dos segurados em decorrência de oscilação de energia – Desnecessidade de prévio pedido administrativo de indenização por danos elétricos – Prejuízo material e extensão do dano comprovados por meio de laudo hábil – Seguradora sub-rogada nos direitos dos consumidores, ante a prova inequívoca de quitação da indenização securitária por meio de depósito na conta-corrente dos segurados – Conjunto probatório e circunstâncias dos autos que demonstram a verossimilhança das alegações da autora, especialmente o pagamento da indenização securitária – Procedência decretada nesta instância ad quem – Recurso provido.